Tribunal: TJDFT
Processo: 0734356-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734356-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELA CARMELITA ALVES DE SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ERINALDO CORREIA DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID 23319452, a recorrente ANGELA CARMELITA ALVES DE SOUZA informa a sua falta de interesse processual em razão da perda superveniente do objeto da ação, pugnando pela extinção do processo sem o julgamento do mérito, com inversão do ônus da sucumbência. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para análise do pleito de extinção do processo e inversão do ônus da sucumbência. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024